Tribunal: STF
Processo: Rcl 41889
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Banco Pan S/A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0021096-30.2016.5.04.0663, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “RELAÇÃO DE EMPREGO COM O BANCO. CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. Prestação de serviços ligados a atividade-fim do reclamado, por intermédio de empresa prestadora de serviço, configura relação de emprego diretamente com o banco. Aplicação do art. 9º da CLT.”
    Narra o reclamante que é demandado em reclamação trabalhista proposta por Carine Binello e Silva, na qual alega “suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária e, sucessivamente, financiária, horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada, intervalo do art. 384, da CLT, reflexos das comissões, indenização pelo desgaste do veículo e despesas com o combustível, justiça gratuita e honorários advocatícios”. 
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, “reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Argumenta, nesse sentido, que “a 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença para considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização“.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0021096-30.2016.5.04.0663. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na Ação Trabalhista nº 0021096-30.2016.5.04.0663, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária do ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pela autora da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Não há, portanto, diante destes elementos, como entender que as atividades da reclamante não estivessem inseridas na sua atividade-fim, porquanto essenciais à consecução do fim econômico do recorrente, em seu proveito exclusivo em fraudulenta terceirização, ainda que autorizada pelo Banco Central, que fiscaliza a atividade das instituições financeiras (Resolução nº 3.954). 
    Saliento que não pairam dúvidas quanto à prestação de serviços em favor exclusivo do Banco réu. A outra empresa que figurava como empregadora da autora, a qual foi incorporada pelo próprio Banco recorrente, atuava, na realidade, como mero setor administrativo do reclamado, sem o qual a sua atividade precípua, a saber, concessão de crédito, não seria possível. 
    Nesses termos, em consonância com o decidido na origem, entendo que a hipótese ora delineada atrai a aplicação da Súmula 331, I, do TST, tendo sido evidenciada a prestação de trabalho ligada diretamente à atividade essencial da empresa, a chamada atividade-fim, a qual consubstancia fraude, ante a intermediação pela empresa interposta para a obtenção de mão de obra com intuito de ferir os direitos do trabalhador. 
    Vale lembrar que a terceirização autorizada pela lei é aquela em que não há desvirtuamento de sua finalidade e fraude a direitos trabalhistas. A subordinação, no caso, é objetiva, derivando do exercício pela reclamante de atividades fundamentais à dinâmica do empreendimento econômico. 
    Nesses moldes, ante a verificação de fraude na terceirização, com notório objetivo de burlar a aplicação da legislação trabalhista, mantenho a sentença que declarou a existência do vínculo de emprego diretamente com o Banco reclamado em decorrência da nulidade do contrato formal de emprego firmado com a outra empresa citada (artigo 9º da CLT).” (grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas à presente: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0021096-30.2016.5.04.0663, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente